Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por R. P. E. D. A., deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré autorize a cobertura do tratamento fisioterapêutico, pelo método TheraSuit, à parte autora, nos moldes dos relatórios especializados (ID 84996211 e ID 84996213), sob pena de multa arbitrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. Em razões, a Agravante sustenta que o plano de saúde em questão é adaptado à Lei n. 9.656/98 e, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que não contempla o procedimento indicado pela Autora, razão pela qual a negativa de fornecimento não pode ser considerada ilegal e abusiva. Ressalta julgado recente do STJ, no qual se decidiu pela taxatividade do referido rol. Aduz que os tratamentos requeridos se configuram como meramente experimentais, vez que não possuem nenhuma comprovação de sua eficácia, restando impossível compelir a operadora a proceder com a cobertura, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/98. Afirma que atendimento com fisioterapeuta não podem ser fornecidos/custeados pela operadora de forma ilimitada, eis que deverão obedecer as determinações contidas nas Diretrizes de Utilização previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde, que estabelece em sua Diretriz de Utilização (RN 428/2017 - Anexo II) a obrigatoriedade do custeio de somente 2 (duas) consultas por ano de contrato. Acrescenta que a THERASUIT é uma órtese/prótese e, por não se tratar de órtese/acessório ligado a ato cirúrgico, está excluída da cobertura obrigatória. Aduz, ainda, que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso. Noutro tópico, insurge-se contra a fixação de astreintes, apontando que o valor diário bem como o prazo exíguo para cumprimento se revelam desproporcionais e desarrazoados, devendo ser a multa excluída ou reduzida. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para se indeferir a tutela antecipada requerida na origem e, subsidiariamente, se reduzir o valor das astreintes. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, prevê o parágrafo único do art. 995 do nCPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, entendo ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consta dos autos que a Autora, menor de idade, foi diagnosticada com autismo e Síndrome de Rett, recebendo prescrição médica de tratamento fisioterapêutico, pelo método TheraSuit, com o escopo de estimular seu desenvolvimento motor, evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento de massa óssea, conforme relatório médico acostado (ID 84996213 dos autos originais). Conforme já assentou o C. STJ “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). A urgência do tratamento médico multidisciplinar decorre da própria situação fática na qual se encontra a Autora, que tem o desenvolvimento motor acometido e conta com tenra idade. Os relatórios da equipe médica atestam a necessidade do tratamento prescrito e a sua continuidade. Ademais, não se pode perder de vista que o desenvolvimento psicomotor ocorre, sobretudo, na fase infantil, de modo que o transcurso do tempo sem as intervenções necessárias é capaz de trazer prejuízos incalculáveis a quem delas necessita. Diante do quadro clínico do Agravado, resulta evidente que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à sua saúde não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquele. Quanto ao valor das astreintes, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois o pagamento da multa depende de procedimento próprio, nos termos do art. 537, § 3o, do nCPC, e a Recorrente não demonstrou haver eventual execução em curso referente ao valor fixado. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, a r. decisão agravada deve ser integralmente mantida. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 6 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator